Tribunal: TJDFT
Processo: 0000264-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. ARTIGO 42 DA LEI 11.243/2006. AFASTAMENTO. POUCA QUANTIDADE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO NA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LAD. NATUREZA OBJETIVA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ainda que extremamente nociva a natureza da droga (“crack”), a pequena quantidade apreendida não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial previsto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes.
2. Não transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos previsto pelo Código Penal, correta a avaliação negativa dos antecedentes do apelante com base nas condenações mencionadas.
3. Em relação ao “quantum” de aumento da pena-base, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
4. Tratando-se de réu multirreincidente, incabível a compensação integral entre a confissão e a reincidência.
5. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, haja vista a comprovação de que o tráfico era realizado em local próximo a uma creche, a uma escola e a uma praça pública.
6. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidas crianças, estudantes ou os frequentadores da praça acarreta sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades mencionadas e independente da efetiva mercancia aos frequentadores. Precedentes.
7. Correta a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade da pena fixada (superior a oito anos), a multirreincidência do réu e o fato de que estava em gozo de benefício da Vara de Execuções Penais quando da prática delituosa (conduta social).
8. Recurso parcialmente provido.